Tribunal: TJSP
Processo: 1004488-49.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor – Cabimento - Inexistência de relação contratual entre as partes – Descontos efetuados no benefício previdenciário do autor indevidamente – Devolução em dobro – Art. 42, do CDC - Dano moral configurado - Indenização majorada

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor – Cabimento - Inexistência de relação contratual entre as partes – Descontos efetuados no benefício previdenciário do autor indevidamente – Devolução em dobro – Art. 42, do CDC - Dano moral configurado - Indenização majorada para R$ 10.000,00 – Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.